Tribunal: TJBA
Processo: 8002780-90.2024.8.05.0138
Classe: Apelação
Relator(a): ANTONIO ADONIAS AGUIAR BASTOS
Órgão julgador: ANTONIO ADONIAS AGUIAR BASTOS
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-19
Data de publicação: 2025-09-19

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8002780-90.2024.8.05.0138

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: APDAP PREV-ASSOCIACAO DE PROTECAO E DEFESA DOS DIREITOS DOS APOSENTADOS E PENSIONISTAS

Advogado(s)
:
JOANA GONCALVES VARGAS, DANIEL GERBER, SOFIA COELHO ARAUJO

APELADO: EUDE ALVES FREITAS

Advogado(s)
:
TARCILO JOSE ARAUJO FARIAS, LINIQUER LOUIS SOUSA ANDRADE

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL.
AÇÃO INDENIZATÓRIA COM PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. DESCONTOS DE CONTRIBUIÇÃO ASSOCIATIVA NO BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO DA PARTE AUTORA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO VÍNCULO ASSOCIATIVO ENTRE AS PARTES. PARTE RÉ NÃO SE DESINCUMBIU DO SEU ÔNUS PROBATÓRIO. DANOS MORAIS DEVIDOS. ATO ILÍCITO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelação Cível nº

8002780-90.2024.8.05.0138
, tendo como Apelante
EUDE ALVES FREITAS
e Apelado
APDAP PREV-ASSOCIACAO DE PROTECAO E DEFESA DOS DIREITOS DOS APOSENTADOS E PENSIONISTAS
.

Acordam os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
CONHECER

E

NEGAR PROVIMENTO
ao apelo, pelas razões expostas no voto do Relator.

Salvador, na data registrada no sistema de processo eletrônico.

PRESIDENTE

Des. Antonio Adonias Aguiar Bastos

Relator